Tribunal: TJMT
Processo: 1011418-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCIA MOREIRA DE ALMEIDA contra decisão proferida na Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos, Partilha de Bens e Alteração de Nome no 1000279-22.2020.8.11.0022, promovida em desfavor de RENALDO SANTOS ARAUJO, perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, que o pedido de fixação dos alimentos provisórios pleiteados pela parte autora.
Inconformada, sustenta a Agravante que (i) era casada em regime de comunhão universal de bens e mantinha convívio com o agravado há mais de 18 (dezoito) anos; (ii) dedicava-se integralmente no período do casamento ao lar e aos filhos e laborou com CTPS assinada apenas para o próprio agravado, enquanto que este era o responsável pelo sustento da casa; (iii) ficou demonstrado a excelente condição financeira do agravado; (iv) há mais de um ano, ao se divorciarem o agravado lhe entregou um carro bem como a quantia de R$ 10.000 (dez mil reais) e, (v) que possui 51 anos, está desempregada, passando por dificuldades financeiras, dependendo exclusivamente de seus filhos, enquanto o agravado administra todos os bens do casal, percebe 100% dos lucros e possui vida financeira excelente.
Pede que seja concedida a tutela de urgência para deferir alimentos provisórios em favor da agravante, até que esta esteja inserida no mercado de trabalho, ou que os alimentos compensatórios sejam deferidos.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira e deferimento pelo magistrado de piso, entende-se por bem, neste instante conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante do procedimento e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos suficientes para deferimento da medida vindicada pela parte agravante, sob pena de causa evidente tumulto processual.
Sabe-se que os alimentos compensatórios, construção doutrinária, são aqueles destinados a compensar eventual desiquilíbrio em relação à parte que se vê desprovida de seu patrimônio, com o qual poderia prover a sua subsistência, enquanto a outra permanece na administração exclusiva dos bens comuns, como na hipótese.
Tal medida se faz com o fito de restabelecer o equilíbrio financeiro entre os cônjuges/companheiros em respeito ao princípio da solidariedade familiar e dever de mútua assistência antes estabelecida.
No caso, segundo alega, a agravante sempre se dedicou à família e ao lar e, atualmente, encontra-se com dificuldade para prover o próprio sustento. Anota que está desempregada, passando por dificuldades financeiras, dependendo exclusivamente de seus filhos, enquanto o agravado administra todos os bens do casal, percebe 100% dos lucros e possui vida financeira excelente.
Diante do exposto, visando amenizar o desequilíbrio econômico, momentaneamente verificado, defiro parcialmente a liminar pretendida e determino ao requerido/agravado, o pagamento de alimentos compensatórios à autora/agravante, no importe de 02 (dois) salários mínimos vigentes que, hoje importam em R$ 2090,00 (dois mil e noventa reais), pelo período de 12 (doze) meses.
Os vencimentos se darão todo o dia 10 de cada mês. O adimplemento deverá se dar mediante depósito do numerário na conta bancária da parte autora, informada nos autos, em 05 (cinco) dias, a partir da citação.
Comunique-se o magistrado de piso.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =